Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704975-08.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JAQUELINE DE JESUS DURANS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO DEFICIENTE. GESTANTE. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO INTRAUTERINO. ERRO MÉDICO. CARACTERIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que diz respeito ao critério de valoração das provas, o regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo pericial não caracteriza cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença. 2. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Tratando-se de responsabilidade estatal por omissão, deverá ser demonstrado o dano ocorrido, a conduta omissiva do poder público, o nexo causal entre eles e, ainda, a existência de culpa, a qual é denominada pelos administrativistas de culpa anônima, que é aquela imputada ao serviço público como um todo, não se individualizando na pessoa de um agente público determinado. 3. Ocorre responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pela vítima tem origem em ato omissivo da equipe médica de hospital público, consistente em não garantir atendimento adequado à parturiente, culminando no óbito intrauterino do feto. 4. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos artigos 944, 945 e 949, todos do Código Civil, asseverando que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido, segundo os critérios da proporcionalidade, porquanto entende que embora tenha havido a falha no atendimento médico prestado ao filho da ora recorrida, cujo resultado teria sido o seu óbito, não houve culpa ou dolo de maior gravidade, tendo em vista que o ente público e seus profissionais se desdobraram para salvar a criança, não obtendo êxito em decorrência da gravidade do seu quadro clínico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 944, 945 e 949, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027